Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010963-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[A & B COSMETICOS LTDA - CNPJ: 11.464.527/0001-93 (APELANTE), MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - CPF: 086.275.377-55 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 157.797.737-85 (ADVOGADO), JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - CPF: 943.487.157-34 (ADVOGADO), DIEGO LUIS ANDRIOLI - CNPJ: 11.557.312/0001-17 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - CPF: 930.363.457-87 (ADVOGADO), NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - CPF: 071.848.657-90 (ADVOGADO), JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - CPF: 008.071.017-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO DE ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEFICAZ. FALHA DOS SERVIÇOS POSTAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por A & B Cosméticos Ltda contra sentença que, nos termos do art. 485, III, do CPC, extinguiu a Ação Monitória sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva inércia da parte autora a justificar a extinção do processo por abandono, considerando-se a devolução da intimação pessoal via AR com a anotação "mudou-se", e se a causa se encontrava madura para julgamento.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono exige intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. No caso, a intimação devolvida com a anotação "mudou-se" não pode ser considerada eficaz, uma vez comprovado documentalmente que a empresa mantém seu endereço inalterado.

4. A devolução do AR decorreu de falha dos serviços postais, e não de omissão da parte, conforme comprovado por documentação empresarial atualizada.

5. Após ciência da sentença, a autora adotou imediatamente as providências processuais cabíveis, o que afasta a presunção de abandono.

6. A anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC).

7. Considerando a ausência de alegações finais, entendeu-se prudente o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito e prolação de nova sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com abertura de prazo para alegações finais e posterior julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono pressupõe a realização de intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. 2. A anotação de devolução do AR por 'mudança de endereço', desacompanhada de outras diligências, não comprova inércia da parte quando há prova de manutenção do domicílio informado. 3. A ausência de alegações finais não configura, por si só, abandono da causa, especialmente em processo já instruído."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A & B COSMÉTICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o no 1010963-61.2019.8.11.0015, ajuizada por A & B COSMÉTICOS LTDA em desfavor de DIEGO LUIS ANDRIOLI – ME, que nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito; condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante que: o d. Magistrado singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, quando a causa já estava madura para julgamento, sob o fundamento de que deveria a parte Recorrente manter seu endereço atualizado nos autos do processo, o que não teria ocorrido, com base na certidão de id. 148764454, eis que o AR outrora enviado à autora/recorrente retornou pelo motivo “mudou-se”; ocorre que o endereço informado na inicial não mudou. A Recorrente está no mesmo endereço desde sua constituição, a saber: na Av. Governador Jones dos Santos Neves, n° 44, Bairro Sol Nascente - Guarapari- ES, CEP: 29.210-525, o que se comprova com a 7a alteração contratual e com o espelho do cartão do CNPJ. Com efeito, o retornou do AR de id 126978888, se deu por alguma falha na prestação de serviços do Correios, e não por culta da Recorrente por desídia no cumprimento do que preceitua o Art. 274 do CPC.’.

Segue dizendo: a causa está madura para julgamento e a não apresentação de alegações finais não quer dizer abandono de causa, mas sim resignação com aquilo que já está posto no processo, não justificando, assim, d.v., a extinção de uma demanda quando toda a instrução processual já foi ultrapassada.

Requer seja conhecido e julgado provido a Apelação Cível interposta, para reformar/anular a r. sentença de piso, para, na forma do Art. 1.013, §3o, inc. I do CPC, adentrar no mérito e julgar procedente os pedidos da ação monitória, constituindo o título executivo judicial e condenando o recorrido em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por A & B COSMÉTICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o no 1010963-61.2019.8.11.0015, ajuizada por A & B COSMÉTICOS LTDA em desfavor de DIEGO LUIS ANDRIOLI – ME, que nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito; condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante, em suas razões recursais, nega ter alterado o endereço constante dos autos e sustenta que a falha no recebimento da intimação pessoal decorreu exclusivamente de erro dos Correios, e não de desídia sua. Alega, ainda, que, uma vez intimada da sentença, regularizou prontamente a representação processual e interpôs tempestivamente os embargos de declaração, demonstrando ausência de qualquer intenção de abandono.

No mérito recursal, afirma que a causa já se encontrava madura para julgamento, conforme dispõe o art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, devendo, portanto, ser reformada a sentença, com o consequente julgamento do mérito pelo tribunal.

Pois bem.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III, c/c §1o do CPC, intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito, o que se deu por meio de AR, conforme certidão de ID 148764454. Ocorre que o referido aviso foi devolvido com a anotação de "mudou-se", levando o juízo a presumir que a parte não mantinha endereço atualizado nos autos.

No entanto, consta dos autos que a empresa autora permanece sediada no mesmo endereço desde sua constituição, fato comprovado por meio de documentação empresarial hábil (espelho do CNPJ e alteração contratual), indicando que o insucesso na entrega decorreu de falha na prestação do serviço postal, e não de conduta omissiva da parte.

Nesse ponto, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para configuração do abandono processual, a certeza da inércia da parte após intimação pessoal válida, o que não se verificou no presente caso. Não se pode imputar à parte as consequências processuais de falhas de terceiros, como os Correios, sobretudo quando demonstrada sua diligência imediata após o conhecimento da sentença.

Além disso, é relevante observar que o feito já se encontrava plenamente instruído, inclusive com produção de provas oral e documental, tendo a parte autora apenas deixado de apresentar alegações finais. A ausência dessa peça, embora relevante, não configura, por si só, abandono de causa, tampouco pode obstar a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC).

A sentença, portanto, merece ser anulada, pois desconsiderou o arcabouço normativo do Código de Processo Civil de 2015, cujo escopo é a resolução do mérito sempre que possível, priorizando a efetividade da tutela jurisdicional em detrimento de formalismos excessivos.

Não obstante a tese da apelante de que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, entendo que o retorno dos autos ao primeiro grau é medida mais adequada, a fim de que, sanada a omissão relativa à ausência de alegações finais, se profira sentença de mérito pelo juízo natural da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por A & B Cosméticos Ltda – EPP, para anular a sentença de extinção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a apresentação das alegações finais e, posteriormente, proferido novo julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025